Tribunal: STF
Processo: MS 38528
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA. DESPACHO DE DISTRIBUIÇÃO DE PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS NO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ETAPA INTERMEDIÁRIA DE PROCESSAMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO IMEDIATA. EXCEPCIONALIDADE DA ATUAÇÃO REVISIONAL DO STF SOBRE ATOS DO CNJ. CAPACIDADE INSTITUCIONAL DO ÓRGÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IRRAZOABILIDADE DO ATO IMPUGNADO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



Relatório



1.     Trata-se de mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado por Vitor de Lima Sarmento em face de ato atribuído à Corregedora Nacional de Justiça, e. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, consistente em despacho, nos autos do Pedido de Providências nº 0001730-07.2022.2.00.0000, que acolheu a prevenção e determinou a distribuição por dependência desse feito ao processo CordOrd nº 0008056-17.2021.2.00.0000, de sua relatoria, assim como o sobrestamento desse pedido de providências até o julgamento do referido processo de correição, instaurado no Conselho Nacional de Justiça.



2.     O impetrante sustenta que exercia, interinamente, a função de delegatário à frente da Serventia Extrajudicial do Único Ofício de Matriz de Camaragibe/AL e que foi afastado da função por força de decisão proferida em procedimento administrativo em trâmite junto à Corregedoria local, no qual se deliberou pela revogação de sua interinidade, por quebra de confiança, em cumprimento à ordem proferida em processo de correição instaurado pela Corregedoria Nacional de Justiça.



3.     Narra que protocolou o Pedido de Providências de nº 0001730-07.2022.2.00.0000 diante de decisão prolatada pela e. Corregedora Nacional de Justiça nos autos da citada correição.



4.     Sustenta, todavia, que requereu a distribuição do pedido de providências por dependência ao Procedimento de Controle Administrativo de nº 0000639-76.2022.2.00.0000, proposto pela substituta do ora impetrante (Sra. Karlabtchewysky Silva dos Santos) em face de comandos emanados da Corregedoria de Justiça do Estado de Alagoas, procedimento relatado pelo e. Conselheiro Luiz Fenando Bandeira de Mello Filho.



5.     Insurge-se neste writ contra o despacho da e. Corregedora Nacional que recusou a distribuição do Pedido de Providências nº 0001730-07.2022.2.00.0000 por dependência ao PCA nº 0000639-76.2022.2.00.0000 e, em vez disso, reconhecendo pertinência temática, determinou a distribuição desse pedido de providências em dependência a outro procedimento, qual seja, o CordOrd nº 0008056-17.2021.2.00.0000, também relatado pela e. Corregedora Nacional.



6.     Defende que a manutenção do procedimento sob relatoria da e. Corregedora Nacional, ora impetrada, restringe o acesso à Justiça por cercear o direito de duplo grau de jurisdição.



7.     Sustenta que haveria “clara parcialidade” da e. Corregedora Nacional e defende a necessidade de distribuição, por dependência, do pedido de providências por ele provocado ao e. Conselheiro Luiz Fernando Bandeira de Mello Filho ou a qualquer outro Conselheiro, como forma de garantir a revisão por autoridade diversa.



8.     Pede, portanto, a concessão de ordem para determinar a distribuição do Pedido de Providências nº 0001730-07.2022.2.00.0000 “por dependência ao Procedimento de Controle Administrativo tombado sob o n° 0000639-76.2022.2.00.0000, à relatoria do eminente Conselheiro Luiz Fenando Bandeira de Mello Filho, ou a redistribuição para outro conselheiro”.



9.     Em petição de aditamento à inicial, o impetrante requer, adicionalmente, “seja suspendida a referida Correição, designada a ser realizada na 104ª Sessão Virtual, no período de 20/04/2022 a 29/04/2022, com a devida comunicação para imediata retirada de pauta”.



Análise



10.     Dispenso as informações, por considerar o feito suficientemente instruído, bem como o parecer ministerial, por se tratar de matéria conhecida do Plenário desta Corte (parágrafo único do art. 52 do RISTF).



11.     Transcrevo o ato impugnado para melhor compreensão da controvérsia:



    “Trata-se de pedido de reconsideração, formulado por VITOR DE LIMA SARMENTO, contra a decisão que aceitou a prevenção e determinou o sobrestamento deste feito até o julgamento do processo CordOrd nº 0008056-17.2021.2.00.0000, de relatoria desta Corregedoria Nacional. (Id. 4671686)



    Assevera que deve haver a “redistribuição do feito à Relatoria do eminente Conselheiro Luiz Fenando Bandeira de Mello Filho, por prevenção ou como pedido contraposto que o referido procedimento seja redistribuído para outro Conselheiro como mote garantidor de uma análise revestida na garantia da efetivação do Duplo Grau de Jurisdição, efetivando a supremacia do Contraditório, da Ampla Defesa e de uma análise revisora”. 



    É o relatório. 



    Nada há a prover quanto ao pedido formulado pela parte. 



    Por primeiro, tem-se que este feito deve tramitar perante a Corregedoria Nacional de Justiça, por decorrer diretamente de processo de correição realizado por este Órgão Correcional na Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Alagoas. 



    Em segundo lugar, é imprescindível a conclusão do julgamento do processo CordOrd nº 0008056-17.2021.2.00.0000, que está em curso no Plenário do CNJ, para que seja possível deliberar acerca dos pedidos contidos no corrente processo. 



    Em terceiro, não há previsão legal ou regimental de pedido de reconsideração.



    Com essas ponderações, informe-se ao peticionário que nada há a prover. 



    No mais, determino a manutenção do sobrestamento deste processo até a conclusão do julgamento do processo CordOrd nº 0008056-17.2021.2.00.0000 pelo Plenário do CNJ, mesmo diante da eventual interposição de recurso pela parte no bojo destes autos.” 



12.     Da leitura do ato impugnado, é possível observar que o impetrante se insurge contra despacho da lavra da e. Corregedora Nacional, que, rejeitando pedido de reconsideração, manteve o reconhecimento da prevenção e determinou a distribuição do pedido de providências por ele deduzido por dependência aos autos de correição instaurada no âmbito do Conselho Nacional de Justiça (CordOrd nº 0008056-17.2021.2.00.0000).



13.     O ato impugnado consiste, portanto, em mero despacho de distribuição de procedimento junto ao Conselho Nacional de Justiça. Trata-se de ato formal, intermediário, de processamento do feito, sem afetação evidente e imediata do patrimônio jurídico do impetrante.



14.     A pretensão de submeter a controle do Supremo Tribunal Federal as inúmeras etapas de processamento de procedimentos em curso nos Conselhos Constitucionais da Magistratura e do Ministério Público esbarra na excepcionalidade reconhecida pela jurisprudência no que se refere à atuação da Suprema Corte no controle de tais atos.



15.     Com efeito, não cabe ao Supremo Tribunal Federal o papel de instância recursal, geral e irrestrita, de decisões administrativas tomadas pelo CNJ ou CNMP no exercício de suas atribuições constitucionais, sobretudo para escrutínio de etapas intermediárias do processamento de procedimentos administrativos ainda em curso e sem repercussão imediata em desfavor dos interessados.



16.     Sobre a autocontenção que deve nortear a atuação do Supremo Tribunal Federal em casos tais, destaco a jurisprudência desta Suprema Corte, corporificada no seguinte precedente:



    “Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. RESOLUÇÃO 13, DE 29 DE JULHO DE 2019, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. DESATIVAÇÃO DE COMARCAS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO LIMINAR DE CONSELHEIRA DO CNJ. DECISÃO LIMINAR CONCEDIDA E POSTERIORMENTE AVALIADA PELO PLENÁRIO DO CNJ. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ATO CONJUNTO 21/2019 TJ/BA. MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 



    1. Descabe transformar este Supremo Tribunal Federal em instância recursal, geral e irrestrita, das decisões administrativas tomadas pelo CNJ no regular exercício das atribuições constitucionalmente estabelecidas, de sorte que, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, impõe-se ao Poder Judiciário a autocontenção (judicial self-restraint) e deferência às valorações realizadas pelos órgãos especializados, dada sua maior capacidade institucional para o tratamento da matéria e suas funções constitucionais previstas. Precedentes. 



    2. In casu, o cerne da controvérsia consiste em saber se a decisão liminar proferida nos autos do PCA 0006443-30.2019.2.00.0000, que determinou a suspensão da eficácia da Resolução 13/2019 do TJBA, dessa forma, desautorizando a desativação das dezoito comarcas abrangidas pela Resolução, teria violado direito líquido e certo do impetrante mediante ato ilegal ou abusivo. 



    3. Deveras, conforme bem apontado pelo Ministério Público Federal em seu parecer (eDoc 139), todavia, a apreciação do presente mandado de segurança resvala na perda superveniente de seu objeto, mercê de a decisão liminar apontada como coatora neste writ já ter sido posteriormente analisada e julgada, de forma unânime, pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça, na data de 29/11/2019. 



    4. Ademais, o próprio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia editou o Ato Conjunto 21, de 12 de dezembro de 2019, determinando a “reversão da desativação das comarcas constantes no anexo I, da Resolução nº 13/2019”. 



    5. Ex positis, julgo PREJUDICADO o presente mandamus, mercê da perda superveniente de seu objeto. Consectariamente, EXTINGO o writ, sem resolução de mérito.” (grifos nossos).



    (MS nº 36.716/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 16/06/2020, p. 14/07/2020) 



17.     Desse modo, mesmo que se admita o exame das decisões positivas daqueles Conselhos Constitucionais, a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o exercício de sua competência, nesses casos, é excepcional, em respeito às atribuições constitucionais características, “que os órgãos constitucionais de natureza técnica merecem, evitando-se a interferência desnecessária ou indevida” (MS nº 33.324-ED/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/06/2016 e p. 21/06/2016). 



18.     Da análise desses precedentes, tem-se que o controle judicial dos atos do Conselho Nacional de Justiça, pelo Supremo Tribunal Federal, somente se justifica nas situações em que constatadas, de plano: a) inobservância do devido processo legal; b) exorbitância das atribuições do Conselho; e c) antijuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade do ato impugnado. 



19.     Confira-se, por exemplo: 



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Processo de revisão disciplinar no Conselho Nacional de Justiça. Decisão de Tribunal Regional do Trabalho confirmada pelo Tribunal Superior do Trabalho. Artigo 102, inciso I, alínea r, da Constituição Federal. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental não provido. 



    1. Tendo em vista a ordem jurídica em vigor, torna-se necessária a interpretação restritiva da alínea r do inciso I do art. 102 da Constituição Federal, incluída pela EC nº 45/2004, a fim de que o Supremo Tribunal Federal não atue, por meio de mandado de segurança originário nesta Corte, como instância ordinária revisora de toda e qualquer decisão do Conselho Nacional de Justiça (MS nº 26.749/DF-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, noticiado no Informativo do STF, nº 474, Brasília, 1º a 3 de agosto de 2007). 



    2. Não dá ensejo à impetração de mandado de segurança originário no Supremo Tribunal Federal a decisão do Conselho Nacional de Justiça – proferida nos estritos limites de sua competência ordinária de ‘controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes’ (art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal) – de que não decorra intervenção na atuação dos tribunais ou que não determine qualquer providência lesiva do direito vindicado. 



    3. Agravo regimental não provido.” 



    (MS nº 28.549-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 06/03/2013, p. 08/04/2013) 



20.     Desse modo, a pretendida revisão de despacho de distribuição de pedido de providências no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, como no caso agora apreciado, esbarra no óbice do entendimento consolidado na jurisprudência deste Supremo Tribunal, segundo o qual é absolutamente excepcional a atuação desta Corte como instância revisora de decisões daquele Conselho.



21.     No mesmo sentido, afigura-se desaconselhável a interferência deste STF em etapas intermediárias de procedimentos administrativos no âmbito dos Conselhos Constitucionais ou mesmo o constante escrutínio de decisões monocráticas, sem repercussão imediata sobre o patrimônio jurídico dos interessados ou, ainda, passíveis de impugnação e discussão nesses Conselhos Constitucionais.



22.     Em casos tais, é prudente que eventual discussão somente seja dirigida ao Supremo Tribunal Federal diante de resolução definitiva da questão no âmbito do Conselho Constitucional ou, excepcionalmente, diante de imediato e efetivo prejuízo ao patrimônio jurídico do interessado.



 



23.     A conduta de atribuir ao Poder Judiciário o revisionismo de cada passo da marcha procedimental no âmbito dos Conselhos, sem que se constatem atos manifestamente ilegais ou abusivos, é deletéria ao exercício do mister constitucional desses Órgãos e pode gerar a indevida e artificial paralisia da sua atuação. Nesse sentido, inclusive, é o entendimento exposado no MS nº 38.492/DF, de minha relatoria, j. 31/03/2022, p. 1º/04/2022 (decisão monocrática).



24.     Registro, na espécie, que, da leitura das razões do ato impugnado, é possível vislumbrar, à primeira vista, a razoabilidade da atuação da e. Corregedora Nacional de Justiça ao manter a distribuição do feito por dependência ao processo de correição instaurado pelo CNJ.



25.     Isso porque, como afirmado pelo próprio impetrante, o pedido de providências por ele deduzido decorreu da decisão prolatada nos autos do processo de correição destacado, de modo que fica nítida a pertinência temática entre os dois feitos, de forma a justificar a distribuição por dependência, em conformidade com o quanto arrazoado pela e. Corregedora Nacional.



26.     No mesmo passo, o comando de sobrestamento do pedido de providências até a conclusão do julgamento do processo CordOrd nº 0008056-17.2021.2.00.0000, que está em curso no Plenário do CNJ, foi devidamente fundamentado na necessidade de aguardar a definição no processo de correição destacado para que seja possível deliberar acerca dos pedidos contidos no processo do pedido de providências. Nesse ponto, não vejo, também, manifesta ilegalidade ou abuso de poder.



 



27.     Com relação ao pedido de suspensão do julgamento do CordOrd nº 0008056-17.2021.2.00.0000, deduzido na petição de aditamento à inicial, vejo que o impetrante não trouxe qualquer razão fática ou jurídica que pudesse justificar o pleito. Rejeito o pedido, portanto, porquanto desacompanhado de motivação.



28.     Em conclusão, a análise do ato apontado como coator é suficiente para demonstrar a carência de elementos comprobatórios, de plano, da ilicitude, abusividade ou exorbitância na atuação do Conselho Nacional de Justiça, cuja decisão, suficientemente motivada, não atrai a competência deste Supremo Tribunal, devendo-se submeter às vias recursais próprias. 



29.     Ausente, portanto, demonstração de algum direito da parte impetrante, menos ainda que pudesse ser qualificado de líquido e certo, não pode ter seguimento válido a presente impetração. 



Dispositivo



30.     Ante o exposto, nego seguimento ao presente mandado de segurança (art. 10 da Lei nº 12.016, de 2009, e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.



Custas legais. 



    Sem honorários advocatícios.



Preclusas as vias impugnatórias, arquivem-se.



Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator